Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710286-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ABILIO DIOGO DE SOUZA AGRAVADO: JOSEFA DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO O agravante-devedor opôs embargos de declaração do despacho desta Relatoria (id. 24769455) que assentou ser “desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão está subordinada à preclusão”. Afirma o embargante-agravante (id. 25078265) a ocorrência de omissão e de contradição, pois “o pedido de efeito suspensivo se substanciou exatamente quanto a isso, pois caso não fosse analisado o referido pedido, o processo seguiria seu trâmite normal, causando diversos prejuízos ao Embargante, um deles seria a transferência dos valores vinculados à conta judicial para a conta da Embargada, além da suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) do devedor” e, “em razão do despacho embargado, foi o que de fato ocorreu” (pág. 3). Acosta documento novo (id. 25078266), com fundamento no art. 435 do CPC. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e analisar o pedido de efeito suspensivo. Subsidiariamente, “requer que os presentes embargos sejam conhecidos como Agravo Interno, requerendo que seja determinado previamente a intimação do Embargante para complementar suas razões recursais” (pág. 5). É o breve relato. Decido. Da análise dos autos originários, vê-se que, intimado sobre o bloqueio de numerário em sua conta (id. 69787536), o agravante-executado apresentou impugnação à penhora (id. 78612667), na qual alegou que “não foi intimado no mesmo endereço que fora citado, ferindo gravemente o que restou previsto 513 do CPC”, razão pela qual requereu fosse “declarado nulo todo o processo, desde a data da suposta intimação do endereço diverso do Executado, tendo em vista o grave prejuízo sofrido pelo Executado”. Após a oitiva da agravada-credora (id. 82816209) e dos esclarecimentos da Oficiala de Justiça (id. 85387709), o MM. Juiz proferiu a r. decisão (id. 85987649, autos originários), em que rejeitou a impugnação do executado, pronunciamento que é objeto do presente agravo de instrumento: “Diante da certidão de ID 85387709, que esclarece que não há diferenciação entre sala e apartamento, entendo que não subsistem os argumentos trazidos pela parte executada de nulidade, mantendo-se válida a intimação efetuada no feito, motivo pelo qual a penhora, bem como todos os outros atos processuais devem ser considerados hígidos. Assim, rejeito a impugnação de ID 78612667. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência de valores, conforme requerido na petição de ID 82816209. Sem prejuízo, fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, indicando providência idônea e ainda não pleiteada nos autos, bem como trazendo planilha atualizada do débito, decotando o valor bloqueado, no prazo de 15 (cinco) dias. Int.” No agravo de instrumento, o embargante-agravante postulou efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de sobrestar o cumprimento de sentença originário, notadamente o levantamento dos valores bloqueados, ressaltando que “A NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO TRARÁ DANOS IRREPARÁVEIS, TENDO EM VISTA QUE AUTORIZARÁ A TRANSFERÊNCIA DOS VALORES VINCULADOS À CONTA JUDICIAL PARA A CONTA DA AGRAVADA” (id. 24729495, pág. 10). Ao analisar o pleito, esta Relatoria, em razão de a r. decisão ter condicionado a transferência de valores à preclusão do pronunciamento judicial e, diante da interposição do presente recurso, concluiu ser desnecessária a concessão do efeito suspensivo no despacho agravado. O embargante-agravante defende que o despacho supracitado é omisso e contraditório, pois propiciou exatamente o prosseguimento do cumprimento de sentença que pretendia obstar, com a prática de atos constritivos contra si. No entanto, a alegação não procede, pois, analisados os autos originários, constata-se que o MM. Juiz nada determinou acerca da r. decisão agravada, ou seja, sobre a transferência dos valores bloqueados. O pronunciamento judicial posterior ao agravado, em que o MM. Juiz determinou “(a suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte (salvo diante de necessidade comprovada de tratamento de saúde no exterior) do devedor.)” (id. 88650298, autos originários), em verdade, foi em cumprimento ao acórdão transitado em julgado, proferido no AI 0701324-17 anteriormente interposto pelo agravante-executado (id. 68120186, autos originários). Logo, constata-se que o despacho embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e o embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame do pronunciamento judicial, para que se coadune à sua pretensão, inclusive alcançando questão que não é objeto do agravo de instrumento, mas de recurso anterior, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Ainda, quanto ao alegado documento novo, não foi objeto de apreciação pela r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento. Por fim, incabível, na espécie, a aplicação do disposto no art. 1.024, §3o do CPC, pois não cabe agravo interno de despacho de Relator, mas apenas de decisão, art. 1.021, caput, do CPC. Isso posto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 23 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora